Tribunal: TJES
Processo: 5005179-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005179-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: EMILSON CHISTON SOARES PIRES DE MENDONCA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (id 1659016, fls. 29/33) que, no
cumprimento de sentença
movido por
Emilson Chiston Soares Pires de Mendonça

(nº 0016059-95.2000.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela ora agravante, estabelecendo os seguintes parâmetros para elaboração dos cálculos pelas partes: (a) valor-base referente aos danos emergentes correspondente a R$ 275,84 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); (b) termo final dos lucros cessantes como sendo o dia 04.04.2027; (c) quanto à incidência de juros e correção monetária, no período de vigência do CC/1916, que os valores devidos sejam atualizados pelo índice da CGJES e com aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês, sendo que, a partir da vigência do CC/2002, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Em suas razões recursais (id 1658928), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o valor correto a ser incluído em folha de pagamento corresponde a R$ 6.964,17 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), sem a incidência de qualquer critério de atualização monetária;
(ii)
os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução reconhecido pelo Juízo.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 1811680), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (id 1659016, fls. 29/33) que, no
cumprimento de sentença
movido por
Emilson Chiston Soares Pires de Mendonça

(nº 0016059-95.2000.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela ora agravante, estabelecendo os seguintes parâmetros para elaboração dos cálculos pelas partes: (a) valor-base referente aos danos emergentes correspondente a R$ 275,84 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); (b) termo final dos lucros cessantes como sendo o dia 04.04.2027; (c) quanto à incidência de juros e correção monetária, no período de vigência do CC/1916, que os valores devidos sejam atualizados pelo índice da CGJES e com aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês, sendo que, a partir da vigência do CC/2002, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Em suas razões recursais (id 1658928), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o valor correto a ser incluído em folha de pagamento corresponde a R$ 6.964,17 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), sem a incidência de qualquer critério de atualização monetária;
(ii)
os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução reconhecido pelo Juízo.

Pois bem. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença condenatória, que impôs à
Unimed
o pagamento de
(i)
danos emergentes, consistentes nas despesas arcadas por
Emilson
na aquisição de medicamentos após a amputação do dedo indicador esquerdo; e
(ii)
lucros cessantes, em razão do afastamento definitivo do requerente das atividades laborais, fixado o valor médio percebido mensalmente, na qualidade de cirurgião dentista, na ordem de R$ 6.964,17 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), a ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais calculados a partir da data da amputação (14.09.1999).

E a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado, neste recurso, diz respeito aos lucros cessantes, eis que a agravante afirma que, como não houve determinação de reajustamento do valor das parcelas vincendas do pensionamento, deve ser incluído em folha de pagamento o montante correspondente a R$ 6.964,17 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), o qual somente será atualizado após a inclusão em folha e reajustado anualmente.

Neste particular, o magistrado
a quo
limitou-se a reiterar os índices a serem aplicados – INPC e 0,5% ao mês até o início da vigência do Código Civil de 2002, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic –, deixando de se manifestar acerca da forma como o cálculo deve ser realizado.

É dizer, conquanto tenha agido com acerto na fixação dos índices a serem utilizados, a Instância Primeva foi omissa quanto aos critérios que devem ser adotados no momento do cálculo da pensão devida, isto é, o modo com que os referidos índices devem ser aplicados.

Como se sabe, a correção (ou atualização) monetária constitui mera recomposição do valor real devido, mediante a adoção de índices que refletem a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período, com o desiderato de evitar a perda do poder de compra em decorrência da inflação. Justamente por isso, deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, nos termos do art. 1º da lei nº 6.899/81
1
.

Logo, não assiste razão à agravante quando pugna pela desnecessidade de atualização do valor de R$ 6.964,17 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), eis que este representa a quantia que o agravado auferia no ano de 1999, razão pela qual tem-se por imprescindível a sua atualização para que a responsabilidade civil cumpra sua função compensatória, em homenagem ao princípio da reparação integral.

Deveras, sendo certo que a indenização se mede pela extensão do dano, de forma a busca o retorno ao
status quo ante
, não há como desconsiderar a relevante função da correção monetária, a qual tem por desiderato preservar o poder de compra da quantia devida e, com isso, resguardar o patrimônio daquele que sofreu o ato ilícito.

Em sendo assim, é de se concluir pela incidência do entendimento do c. STJ consagrado na Súmula nº 43, segundo o qual “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”, tal qual, inclusive, já determinado no título executivo judicial, eis que consta expressamente na sentença exequenda que
o valor da pensão deve ser “
corrigido a partir da data da amputação (14/09/1999)
”.

Portanto, no que concerne à atualização monetária, entendo que o valor de cada parcela vincenda deve ser corrigido desde o termo inicial fixado no título executivo (14/09/1999) até a data em que efetivamente incluída a parcela na folha de pagamento.

Quanto aos juros moratórios, é cediço que constituem uma sanção pelo retardamento culposo do cumprimento da obrigação. E, conforme previsão do art. 407 do Código Civil, são devidos pelo devedor ainda que não se alegue prejuízo, quando fixado o valor pecuniário da obrigação por sentença judicial.

Acontece que, tratando-se de pensão mensal a título de responsabilidade civil extracontratual, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico quanto ao termo inicial dos juros de mora, no sentido de serem devidos a partir do vencimento de cada prestação, e não do evento danoso. Com efeito, “[...]
No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal estadual, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito – por não ser uma quantia singular –, tampouco da citação – por não ser ilíquida –, mas
devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação
, que ocorre mensalmente
” (AgInt no AREsp 1269703/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Bem por isso, com suporte na citada jurisprudência da Corte Superior, é possível afirmar que a quantia a ser incluída em folha de pagamento deve ser corrigida desde a data do efetivo prejuízo – que,
in casu
, corresponde ao dia da amputação (14/09/1999) –, acrescida de juros moratórios que começam a fluir apenas a partir da data do vencimento de cada prestação mensal.

Destarte, conquanto não mereça prosperar a tese recursal no sentido de que o valor do pensionamento a ser incluído em folha de pagamento seja de R$ 6.964,17 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), tendo em vista a necessidade de atualização desta quantia, insta ressaltar que no cálculo das parcelas vincendas não se incluem os juros moratórios, pois, conforme já reiteradamente explicitado, tem como
dies a quo
apenas a data do vencimento de cada prestação.

Neste ponto, não é demais rememorar, conforme rememorado pelo agravado em suas contrarrazões, que a
“
alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
” (AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020). Bem por isso, por mais que o pleito recursal se restrinja à incidência da correção monetária, nada impede que este órgão julgador,
ex officio
, esclareça a forma de cálculo dos juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública e pertinente ao capítulo decisório impugnado nesta via recursal, até mesmo como forma de evitar futuras discussões a este respeito, haja vista a omissão do Juízo de 1º grau quanto ao tema.

Em relação ao segundo ponto de irresignação da recorrente, convém ressaltar que o c. STJ já pacificou o entendimento, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 410 – REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) – portanto, de observância obrigatória por esta Câmara (art. 927, inciso III, CPC/15) – no sentido de que “
o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, gerará o arbitramento de honorários
”, em decorrência da extinção parcial da execução.

Outrossim, a agravante tem razão quando aduz pela aplicabilidade do novo Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a sentença exequenda tenha sido proferida na vigência do antigo Diploma Processual Civil, eis que o pronunciamento judicial objurgado é o nascedouro do direito à percepção da verba honorária, razão pela qual deve ser aplicado o regramento constante na legislação processual vigente ao tempo de sua prolação.

Logo, a aplicação das regras referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais previstas no Código de Processo Civil de 2015 é medida que se impõe, o que enseja necessariamente a reforma da decisão hostilizada, visto que o novo Diploma Processual Civil previu a adoção da apreciação equitativa tão somente como forma subsidiária de fixar a verba honorária.

Com efeito, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

A referida norma tem como objetivo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários abaixo do limite mínimo de 10% do valor da causa ou do proveito econômico.

No caso vertente, não há que se falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, tendo em vista que a agravante chega a afirmar que o excesso de execução é superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Destarte, a verba honorária deve ser arbitrada em percentual a incidir sobre o valor do proveito econômico, que corresponde, no caso vertente, à diferença entre o cálculo inicialmente apresentado pelo exequente e aquele que será homologado pelo Juízo após a adoção dos parâmetros fixados na decisão objurgada.

É dizer, muito embora não seja possível precisar, atualmente, o exato proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, é induvidoso que, após a realização dos novos cálculos mediante observância dos critérios fixados pelo Juízo, a diferença entre o débito cobrado e aquele efetivamente devido representará a base de cálculo da verba honorária, sobre a qual recairá o percentual mínimo definido em lei.

Com efeito, por cuidar-se de matéria eminentemente de direito, de baixa complexidade, não vejo razões para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual superior ao mínimo legal, sobretudo ao levar em consideração os vultosos valores que envolvem a demanda, os quais certamente implicarão valor justo para remuneração do trabalho realizado pelos causídicos.

Por derradeiro, ainda em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, registro que não merece prosperar a tese suscitada pelo agravado em contrarrazões, no sentido de que teria sucumbido apenas em parcela mínima dos pedidos, argumentando que supostamente apenas um dos quatro pleitos da agravante teriam sido acolhidos.

Isso porque, o que se verifica da simples leitura do pronunciamento judicial hostilizado é que, em verdade, três pedidos foram acolhidos, tendo a executada sucumbido apenas em relação aquele referente ao valor a ser incluído em folha de pagamento – que é justamente o objeto do presente agravo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de
(i)
determinar que a quantia a ser incluída em folha de pagamento deve ser corrigida desde o dia da amputação (14/09/1999), acrescida de juros moratórios, que começam a fluir apenas a partir da data do vencimento de cada prestação mensal;
(ii)
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento parcial da impugnação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Art 1º – A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
AS PARCELAS VINCENDAS DE PENSIONAMENTO MENSAL POR ATO ILÍCITO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO, A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA Nº 43 DO STJ. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA MENSAL. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VERBA HONORÁRIA A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

A controvérsia em apreço

diz respeito aos lucros cessantes fixados na sentença exequenda, eis que a agravante afirma que, como não houve determinação de reajustamento do valor das parcelas vincendas do pensionamento, deve ser incluído em folha de pagamento o montante indicado no título, o qual somente será atualizado após a inclusão em folha e reajustado anualmente.

2)
A correção monetária constitui mera recomposição do valor real devido, mediante a adoção de índices que refletem a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período, com o desiderato de evitar a perda do poder de compra em decorrência da inflação. Logo, não assiste razão à agravante quando pugna pela desnecessidade de atualização do valor de R$ 6.964,17, eis que este representa a quantia que o agravado auferia no ano de 1999, razão pela qual tem-se por imprescindível a sua atualização para que a responsabilidade civil cumpra sua função compensatória, em homenagem ao princípio da reparação integral.

3)
Deve ser adotado o entendimento do c. STJ consagrado na Súmula nº 43, segundo o qual “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, tal qual, inclusive, já determinado no título executivo judicial, eis que consta expressamente na sentença exequenda que o valor da pensão deve ser “corrigido a partir da data da amputação (14/09/1999)”.

4)
Tratando-se de pensão mensal a título de responsabilidade civil extracontratual, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito – por não ser uma quantia singular –, tampouco da citação – por não ser ilíquida –, mas sim contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.

5)
Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, impõe o arbitramento de honorários, em decorrência da extinção parcial da execução. E, neste particular, deve ser aplicado o regramento constante na legislação processual vigente ao tempo da prolação da decisão objurgada.

6)
Nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo. Assim, considerando serem vultosas as quantias envolvidas na demanda, forçoso convir que a verba honorária deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento parcial da impugnação.

7
)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.